Tribunal: TJDFT
Processo: 0738203-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação monitória. Instrumento particular de acordo de partilha. Condição suspensiva. Alienação de imóvel. Transação entre coproprietários. Validade do contrato. Incapacidade civil não comprovada. Honorários advocatícios. Pactuação livre. Ausência de abusividade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente pedido inicial, constituindo o título executivo judicial. A ação monitória foi proposta com base em instrumento particular de acordo de partilha, prevendo o pagamento de R$ 30.000,00 a título de honorários advocatícios, condicionado à venda de imóvel.
II. Questão em discussão
2. São duas questões em discussão: i) a nulidade do instrumento particular de acordo de partilha objeto da ação por vícios de consentimento, erro substancial, dolo e lesão, e a existência de condição suspensiva; ii) a possibilidade de redução do valor dos honorários advocatícios previstos na avença.
III. Razões de decidir
3. O apelante não comprovou a alegada vulnerabilidade por doença de natureza mental ao tempo em que firmado o ajuste, concluindo-se pela validade do contrato, pois firmado por partes capazes, sem comprovação de coação, erro substancial ou incapacidade civil.
4. A condição suspensiva — venda do imóvel — foi cumprida com a aquisição da fração ideal pelo recorrente, extinguindo a copropriedade.
5. O valor pactuado a título de honorários advocatícios decorre de cláusula contratual clara e livremente ajustada, não havendo elementos que justifiquem sua revisão judicial.
6. O recorrente não apresentou prova da nulidade do contrato a afastar o direito da parte autora, conforme regra do art. 373, II, do CPC.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, inc. II.